Tribunal: TJDFT
Processo: 0715733-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA UNILATERAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos e reconvencional para atribuir a guarda unilateral da criança à genitora e para regulamentar o direito de visitação ao genitor e avó paterna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual o regime de guarda atende ao melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A definição de uma das modalidades de guarda e do regime de convivência exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso a fim de que seja atendido o melhor interesse da criança, à luz do art. 227 da CF/1988 e do art. 1o do ECA.
4. De acordo com o art. 1.583 do CC/2022, a guarda pode ser estabelecida de modo unilateral ou compartilhado. A existência de relacionamento conflituoso entre as partes, consoante destacado no parecer técnico, evidencia que a fixação da guarda unilateral materna, com regulamentação da convivência paterna e com a avó paterna, atende ao melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.